Tribunal: TJMT
Processo: 1035630-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER DOMINGUES DA SILVA CORREA - CPF: 030.608.151-27 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado:

1035630-82.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

10.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CLEBER DOMINGUES DA SILVA CORREA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO TEOR DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO – ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO INADMITIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente que objetiva a reforma da sentença para que seja condenada a Recorrida em indenização por danos morais, contudo, o Recurso não ataca aos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem.

2.
O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é claro em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.

3.
Em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que, inexiste confronto direto ao mérito da decisum. Logo não se aponta onde, se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem reproduzem argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO INADMISSÍVEL, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022